Tribunal: TJDFT
Processo: 0002679-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima e a ameaçou de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Não vinga a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
4. Não se aplica o princípio da consunção em relação aos crimes de ameaça e lesões corporais, se o primeiro não consistiu em meio necessário para a prática do segundo.
5. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, quando fixado atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.